Tribunal: TJBA
Processo: 0503318-42.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503318-42.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: EVERALDO BRANDAO RODRIGUES JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL ELY MENDES DE OLIVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão e, em sede de reconvenção, declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da apreensão do veículo e condenou a autora ao pagamento de perdas e danos, fixando indenização no valor de R$ 60.000,00.

A apelante sustenta que o pagamento realizado pelo recorrido refere-se a contrato distinto do objeto da demanda, afirmando que houve confusão do devedor quanto à origem do débito. Defende a inexistência de ilicitude na apreensão do bem e impugna a conversão da obrigação em perdas e danos, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inadimplemento contratual capaz de justificar a apreensão do bem objeto da ação de busca e apreensão, bem como se é devida a indenização por perdas e danos decorrente da apreensão indevida do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se nos autos que a instituição financeira autora ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento em dois contratos de consórcio (grupos 8672 e 8686), sem mencionar a existência de outro vínculo contratual (grupo 7740, cota 153), tampouco demonstrou a mora relativa a ambos os contratos indicados na inicial.

O devedor realizou pagamento, antes da efetiva apreensão do veículo, de valor superior às parcelas vencidas dos contratos indicados na petição inicial, o que demonstra sua boa-fé e enseja dúvida plausível quanto à origem da dívida.

A conduta da autora ao prosseguir com a apreensão, mesmo diante da quitação e sem esclarecer a vinculação entre os débitos e os contratos, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, configurando abuso de direito e ensejando responsabilidade civil.

A indenização arbitrada pelo juízo de origem no valor de R$ 60.000,00, correspondente ao valor do bem apreendido, mostra-se compatível com os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção, com condenação da autora ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 60.000,00.

Legislação relevante citada:

CPC, art. 487; CC, art. 406; Decreto-Lei nº 911/1969; Súmula 43 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503318-42.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada EVERALDO BRANDAO RODRIGUES JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.